Tribunal: TJMT
Processo: 1042327-60.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042327-60.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATANY SAMAYRA ALVES DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 028.579.851-00 (APELANTE), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de nulidade contratual e repetição de indébito. A autora alegou desconhecimento quanto à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, afirmando ter acreditado tratar-se de empréstimo consignado tradicional. Sustentou ausência de contrato formal, cobrança abusiva de juros rotativos e ausência de envio de faturas mensais.

A sentença de primeiro grau reconheceu a existência do contrato e julgou improcedente o pedido. A autora interpôs recurso, pleiteando a nulidade da contratação, a conversão para empréstimo consignado comum, a limitação dos juros à taxa média de mercado e a restituição em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação da modalidade cartão de crédito consignado (RMC); (ii) saber se é possível a conversão da operação em empréstimo consignado com limitação de juros à taxa média do BACEN; e (iii) saber se há direito à restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado sem clareza sobre sua natureza e funcionamento viola os princípios da informação e da transparência previstos no CDC, configurando vício de consentimento.

A instituição financeira creditou valor diretamente na conta da autora, sem comprovar o uso do cartão por meio de faturas ou comprovantes de operações.

A operação deve ser convertida em empréstimo consignado com incidência de juros limitados à taxa média de mercado, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência local.

A restituição deve ocorrer na forma simples, pois não se comprovou má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Reformada a sentença para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado com desconto em folha, com juros limitados à taxa média de mercado, e condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos em excesso, se apurados, com juros de mora e correção monetária. Honorários de sucumbência arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado, sem adequada informação sobre sua natureza, configura vício de consentimento. 2. É cabível a conversão da operação em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado. 3. A restituição de valores descontados deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Natany Samayra Alves de Araújo Oliveira contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo consignado/cartão de crédito c/c pedido de nulidade contratual e repetição de indébito, ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, deixando, contudo, de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando, em síntese, a aplicabilidade do CDC ao caso, a ausência de informação adequada e clara acerca da modalidade contratada, bem como a ocorrência de erro substancial quanto à natureza jurídica do contrato, em razão de induzimento ao erro praticado pelo banco.

Aduz, ainda, que a contratação violou os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato, razão pela qual requer o reconhecimento da nulidade do ajuste, com a restituição em dobro dos valores pagos, além da conversão da operação em empréstimo consignado comum, com a devida readequação das condições contratuais.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença (id. 311886873).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Natany Samayra Alves de Araújo Oliveira propôs ação revisional de contrato de empréstimo consignado/ cartão de crédito c/c nulidade contratual e repetição de indébito, em face de Banco Santander (Brasil) S.A., alegando que contratou, por meio de ligação telefônica, operação que acreditava ser um empréstimo consignado. Contudo, percebeu posteriormente que se tratava de cartão de crédito consignado
com reserva de margem consignável (RMC)
,
sendo os descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento sob essa rubrica. Afirma não ter solicitado cartão, tampouco o desbloqueou, e que não foi informada sobre essa modalidade de crédito.

Sustenta que já houve descontos superiores a R$ 19.200,38, montante que, contudo, não resultou na quitação da dívida, a qual permanece ativa. Alega inexistência de contrato formal, cobrança abusiva de juros rotativos e ausência de envio de faturas, configurando prática abusiva e lesiva ao consumidor. Ao final, requereu a declaração de nulidade contratual, conversão da operação em empréstimo consignado comum, limitação dos juros à taxa média do BACEN e restituição em dobro dos valores pagos.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, deixando, contudo, de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando, em síntese, a aplicabilidade do CDC ao caso, a ausência de informação adequada e clara acerca da modalidade contratada, bem como a ocorrência de erro substancial quanto à natureza jurídica do contrato, em razão de induzimento ao erro praticado pelo banco.

Aduz, ainda, que a contratação violou os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato, razão pela qual requer o reconhecimento da nulidade do ajuste, com a restituição em dobro dos valores pagos, além da conversão da operação em empréstimo consignado comum, com a devida readequação das condições contratuais.

Pois bem. Inicialmente, é de bom alvitre destacar que a apelante não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendida com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado (RMC).

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, do exame dos autos, constata-se que, embora o pacto celebrado entre as partes esteja intitulado como
“Contrato de Cartão de Crédito Consignado”
(id. 311886858), a instituição financeira disponibilizou à autora o montante de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), creditado diretamente em sua conta corrente, em 18.12.2018, por meio de TED (id. 311886860).

Ressalte-se, ademais, que não foram acostadas aos autos faturas mensais que comprovem a efetiva utilização do cartão de crédito pela demandante, tampouco recibos de compras, saques ou quaisquer operações realizadas com o referido instrumento. Tal circunstância fragiliza a tese de contratação consciente e regular da modalidade de cartão de crédito consignado, sobretudo diante da ausência de transparência e da alegação de desconhecimento da contratação por parte da autora.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Destarte, com a devida vênia, não há como manter o
decisum
objurgado, pois, ao celebrar esse tipo de contratação, o banco induz a consumidora a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a serem pagas e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado a apelante, tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
- RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
” (RAC n.º 1002981-46.2021.8.11.0008, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.02.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PRÁTICA ABUSIVA - NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA - ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A contratação de cartão de crédito consignado com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortiza apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal é abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.
” (RAC n.º 1013845-10.2022.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.02.2023 - destaquei).

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Assim, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, com a incidência de juros remuneratórios limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação
.
Condeno, ainda, a instituição financeira à restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do Código Civil), e de correção monetária a partir de cada desconto. Por fim, fixo a condenação ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025